Tribunal: STF
Processo: HC 80772
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-03
Data de publicação: 2001-04-03

Ementa:
EMENTA: I.  Inquérito policial: indeclinabilidade da
capitulação do fato investigado pela autoridade policial - não
obstante a sua essencial provisoriedade - seja para a decisão
inicial de abrir ou não o inquérito, seja, uma vez instaurado, para
resolver incidentes relevantes de seu procedimento: a lição de
Roberto Lyra Filho.
II.  Habeas corpus para trancamento de inquérito policial:
cabimento, embora como solução excepcional, reservada a hipóteses em
que a atipicidade do fato ou sua errônea classificação, de modo a
impedir o reconhecimento da extinção da punibilidade, se possam
evidenciar, acima de toda dúvida razoável, no procedimento sumário e
documental da natureza do habeas corpus; para tanto, não basta,
porém, tomar, como premissa irremovível e inalterável dos fatos, a
versão aventada na portaria de instauração do inquérito ou em
elementos documentais que a tenham provocado.
III. Habeas corpus: trancamento de inquérito policial por
extinção de punibilidade do fato - que reclama decisão definitiva
susceptível de gerar coisa julgada, a qual pressupõe, por isso, que,
a juízo do Ministério Público - sempre ressalvada a hipótese de
abuso manifesto -, esteja encerrada a apuração do fato, de modo a
afastar a eventualidade plausível da colheita de elementos que
propiciem definição jurídica elisiva da extinção da punibilidade:
falta de demonstração, no caso, de que, no episódio, encerradas as
investigações, haja simples delito de sonegação fiscal e não, os de
falsidade e de contrabando ou descaminho.